Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MORADIA. DIREITO FUNDAMENTAL.
1. Para a concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. A dúvida razoável decorrente de argumentos e documentos a respeito da cadeia dominial, bem como do legítimo e efetivo exercício da posse do imóvel vindicado, macula a justificativa prévia do autor.
3. Deve-se prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, nos autos principais, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente acerca do esbulho e da precariedade da posse do imóvel em litígio, em especial por tratar de direito fundamental à moradia.
4. Recurso conhecido e provido.